Tribunal: TJES
Processo: 5000110-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA AMALIA BUZON COELHO e outros (2)
AGRAVADO: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000110-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADA: NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA E GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do inventário de JOVENTINO DE OLIVEIRA, reconheceu o direito de herança da ex-companheira do falecido, NAIR BAIENSE DE OLIVEIRA.

Sustentam que (1) o autor da herança, JOVENTINO DE OLIVEIRA, deixou os direitos sobre 2 (dois) imóveis não regularizados, adquiridos nos anos de 1982 e 1983, na constância do casamento com MARIA AMÁLIA BUZON COELHO, contraído sob o regime da comunhão universal de bens, de quem era separado judicialmente, tendo constado do acordo que os bens móveis e imóveis pertencentes ao casal seriam objeto de posterior partilha; (2) a ausência de efetivação da partilha entre os ex cônjuges implica na incidência de causa suspensiva do casamento, conforme estabelece o artigo 1.523, III do Código Civil, bem como na obrigatoriedade do regime da separação de bens, de acordo com o artigo 1.641, I do Código Civil; (3) desde a inicial, os agravantes deixam claro que a companheira só faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel onde o casal residia; (4) destacam que a companheira expressamente declarou que não houve aquisição onerosa de bens durante a união estável; (5) apesar disso, a decisão recorrida entendeu que diante da ausência de contrato entre os conviventes sobre eleição de regime de bens, incide a regra geral prevista no artigo 1.725 do Código Civil ,segundo a qual aplica-se aos conviventes o regime da comunhão parcial de bens; e (6) sucede que diante da ausência de partilha de bens do casamento entre o falecido e MARIA AMÁLIA BUZON COELHO não se pode aplicar ao caso a regra geral vez que o regime entre o falecido e agravada é o do regime da separação obrigatória de bens.

Requerem que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida afastando o direito de herança da agravada e lhe assegurado apenas o direito de real de habitação.

Intimados os agravados não apresentaram contraminutas ao recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,02 de setembro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Senhor Presidente.
É
obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial
(CC/2002, art. 1.641, inciso I, II e III)
.

E
não deve
se
casar o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal
(CC, art.
1.523,
inciso III)
.

O
autor da herança, JOVENTINO DE OLIVEIRA,
falecido em 04/09/2000
(vide certidão de óbito de folha 27)

deixou os direitos sobre dois imóveis adquiridos na constância do casamento com
a
agravante MARIA AMÁLIA
BUZON COELHO não regularizados.

É que
embora tivesse se divorciado da agravante MARIA AMÁLIA BUZON COELHO,
os bens que integravam o patrimônio d
o casal
em
razão
de terem se casado sob o regime da comunhão universal de bens
n
ão foram partilhados ao ensejo do desfazimento do casamento pelo
divórcio.

E a razão legal que impedia o falecido Joventino de Oliveira de se casar sem que partilhasse os bens comuns, ou se se casasse sem fazê-lo, implicaria em inobservância de cláusula suspensiva da celebração do casamento, impede que se aplique à união estável então estabelecida com NAIR BAIENSE DE OLIVEIRA, ora agravada, o regime da comunhão parcial de bens que lhe renderia o direito à meação do acervo de bens deixados pelo falecimento do ex-companheiro.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE
nº
646.721-RG/RS
(Tema 498 da Repercussão Geral)
, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e o RE
nº
878.694-RG/MG
(Tema 809 da Repercussão Geral)

fixou
tese
proclamando
que não é legítimo diferenciar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, ou seja, a família formada pelo casamento e a formada por união estável.

E
is o precedente a que me reporto:

“Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros.

1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se
à
união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mes
m
as consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011)

2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1.790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso.

3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.

4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.

(
STF -
RE 646721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017)

“
Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros.

1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável.

2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988.

3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso.

4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.

5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.

(STF - RE 878694, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)

N
este julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso anotou que:

O Código trouxe dois regimes sucessórios diversos, um para a família constituída pelo matrimônio, outro para a família constituída por união estável. Com o CC/2002, o cônjuge foi alçado à categoria de herdeiro necessário (art. 1.845), o que não ocorreu – ao menos segundo o texto expresso do CC/2002 – com o companheiro.

Assim, caso se interprete o Código Civil em sua literalidade, um indivíduo jamais poderá excluir seu cônjuge da herança por testamento, mas este mesmo indivíduo, caso integre uma união estável, poderá dispor de toda a herança, sem que seja obrigado a destinar qualquer parte dela para seu companheiro ou companheira.

25. Além disso, o CC/2002 não previu direito real de habitação para o companheiro, embora o tenha feito para o cônjuge (art. 1.831, CC/2002). Passou-se, então, a debater se o companheiro ainda teria esse direito com base na Lei nº 9.278/1996 ou se ele teria sido revogado pelo novo Código Civil.

O mais curioso é que, relativamente ao direito real de habitação do cônjuge, o CC/2002 incorporou os requisitos mais brandos que a Lei nº 9.278/96 previa para as uniões estáveis. Ou seja, melhorou a situação do cônjuge, dando a ele os direitos atribuídos ao companheiro, mas nada disse em relação a este último.

26. O grande marco na involução na proteção do companheiro foi, porém, o art. 1.790 do CC/2002, questionado nesta ação direta, que dispôs sobre o regime da sucessão legítima nas uniões estáveis de forma diversa do regime geral previsto no art. 1.829 do mesmo Código em relação ao cônjuge. Veja-se a redação de ambos os dispositivos:

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais

Da leitura conjunta desses artigos do Código Civil, a primeira diferença que se nota é que o novo regramento restringe a participação hereditária do companheiro aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, em relação aos quais o companheiro já possuía meação.

A regra de que o companheiro só é herdeiro quando for meeiro não possui qualquer similar no regime sucessório do cônjuge, e, além disso, não se coaduna com a ideia de proteção do regime sucessório, já que, em relação a esses bens, o companheiro já teria direito à meação.

Por outro lado, o caput do art. 1.790 do CC/2002 exclui da sucessão qualquer bem adquirido gratuitamente pelo falecido, assim como qualquer bem adquirido onerosamente em período anterior à vigência da união estável.”

A segunda diferença entre as ordens de vocação hereditária nos dois regimes é que, em regra, quando o companheiro tem direito à sucessão, seu quinhão é muito inferior ao que lhe seria conferido caso fosse casado com o falecido. Nesse ponto particular, a situação dos presentes autos é simbólica. No caso concreto, a recorrente vivia em união estável, em regime de comunhão parcial de bens, até que seu companheiro veio a falecer. O falecido não possuía descendentes nem ascendentes, mas apenas três irmãos. Pelo regramento do CC/2002, em referida hipótese, a companheira recebe apenas um terço dos bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união, enquanto os irmãos recebem todos os demais bens. No entanto, se, diversamente, a recorrente fosse casada com o falecido, ela teria direito a todo o monte sucessório.

De forma ainda mais contrária à lógica do Direito das Sucessões, a distribuição citada acima seria a mesma, caso, ao invés de irmãos, o falecido houvesse deixado apenas um tio-avô, um primo, ou um sobrinho-neto. Esses receberiam todos os bens adquiridos gratuitamente, todos os adquiridos antes da união estável, e mais dois terços daqueles adquiridos onerosamente durante a união estável. É que, nos termos do Código Civil, os colaterais até o quarto grau são parentes sucessíveis (art. 1.729, III c/c art. 1.839).”

D
este modo, a agravad
a NAIR BAIENSE DE ALMEIDA não tem direito
à
meação
em relação aos bens deixados pelo falecido companheiro
, contudo,
é herdeira e
concorre
em igualdade de condições com os filhos
GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA
e

GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

sobre a meação do
próprio
autor da herança.

Por outro lado,
rest
a
preservado o direito
à meação de

MARIA AMÁLIA BUZON COELHO sobre os bens
adquiridos durante o casamento, não
concorrendo com os descendentes exatamente pelo fato de ter sido casada sob o regime da comunhão universal de bens com o falecido autor da herança
(CC,
art. 1829, inciso I
)
.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000110-17.2020.8.08.0000

A
GRAVANTES:
MARIA AM
Á
LIA BUZON COELHO, GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA
E
GILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
NAIR BAIENSE DE ALMEIDA

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – SUCESSÃO DE COMPANHEIRO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MEAÇÃO DA COMPANHEIRA -
DIREITO DE SUCESSÃO
SOBRE A MEAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O
Supremo Tribunal Federal,
no
julga
mento

d
o RE
nº
646.721-RG/RS (Tema 498 da Repercussão Geral) e
d
o RE
nº
878.694-RG/MG (Tema 809 da Repercussão Geral)
fixou
tese
proclamando
que
“No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”
.

2. -
A companheira, embora não
tenha
direito
à
meação
d
os
bens

adquiridos
pelo autor da herança
na constância d
o
casamento

regido pelo regime da comunhão universal de bens
e
não
partilha
dos

ao ensejo
do divórcio
com
a ex-esposa,
é
her
deira e concorre em igualdade de condições com os descendentes
sobre a meação do falecido
autor da herança
, cabendo a outra metade à ex-esposa.

3. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a Primeira Colenda Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.